Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PERTINENTE INTERPOSTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO FORMAL REJEITADA. CRÉDITO REQUERIDO PELO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECATÓRIO/RPV. RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, dispõe que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O decisum agravado não pôs fim ao processo nos termos do art. 924, II do CPC, por isso o recurso interposto é adequado.
2. A respeito da compensação dos créditos, o Código Civil disciplina que poderá ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (arts. 368 e 369).
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título” (AgInt no REsp n. 2.003.127/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.